Tribunal: TJES
Processo: 5002224-04.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002224-04.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LISTUR TURISMO LTDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC: DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos de
ação regressiva de reparação de danos materiais
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 48.301,55, corrigidos pela taxa SELIC desde o desembolso da indenização securitária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deveria ser considerado deserto em razão da ausência de preparo inicial; (ii) estabelecer se a revelia da ré afastaria ou não a necessidade de demonstração do nexo causal e da responsabilidade; (iii) determinar se os danos e consectários legais foram devidamente comprovados, em especial quanto ao termo inicial da atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento do preparo em dobro, após intimação, regulariza a situação processual do recurso, afastando a preliminar de deserção (CPC, art. 1.007, § 4º).

4. A intempestividade da contestação caracteriza a revelia, que gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344).

5. A presunção decorrente da revelia não afasta a necessidade de prova mínima do direito alegado, mas esta foi devidamente produzida pela seguradora, por meio de apólice, boletim de ocorrência, orçamento de reparo, Tabela Fipe, comprovante de pagamento da indenização e alienação da sucata do veículo.

6. A colisão traseira gera presunção juris tantum de culpa do condutor que trafegava atrás (CTB, art. 29, II), incumbindo ao réu provar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

7. A seguradora se legitima à ação regressiva em razão da sub-rogação (CC, art. 786; Súmula 188 do STF), limitada ao valor efetivamente pago.

8. O termo inicial da atualização pela taxa SELIC, que engloba juros e correção, é a data do efetivo desembolso da indenização securitária, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sana a irregularidade do preparo inicial e afasta a deserção. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que se consolida quando corroborada por prova documental robusta. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que segue atrás, incumbindo-lhe provar excludente de responsabilidade. A seguradora se legitima à ação regressiva, por sub-rogação, para reaver do causador do dano o valor efetivamente pago ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 344; 373, I e II; 487, I; 85, § 11. CC, art. 786. CTB, art. 29, II. Súmula 188/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00146655720178080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 07110525020238070009, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 19.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, a apelada, em suas contrarrazões (ID 13022258), suscitou a preliminar de deserção do recurso por ausência de preparo no ato da interposição. De fato, a certidão de ID 13022253 atestou que a apelação foi interposta tempestivamente, mas sem o devido preparo.

No entanto, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, este Relator determinou a intimação da apelante para que procedesse ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção
(
ID 14672651). A
recorrente
, ciente da determinação, comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme petição ID 15229422.

Desse modo, tendo a apelante cumprido a determinação judicial, sanando a irregularidade do preparo, a preliminar arguida pela apelada deve ser afastada, uma vez que o recolhimento do valor em dobro regularizou a situação processual do recurso, permitindo o seu conhecimento e análise do mérito.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
LISTUR TURISMO LTDA
contra a sentença de ID 13022245, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da ação de reparação de dano material ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 48.301,55 (quarenta e oito mil e trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), com
atualização
pela Taxa Selic desde a data do efetivo pagamento da indenização, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso,
condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões
recursais
, a
R
ecorrente sustenta, em síntese:
(I)
“
ainda que o réu não tenha apresentado contestação inicial, o comparecimento posterior com advogado demonstra o interesse na ampla defesa e no contraditório
”;
(II)
“
os fatos alegados pelo autor não estão adequadamente demonstrados, especialmente quanto à dinâmica do acidente
”;
(III)
“
Não há comprovação de que a via oferecia condições seguras de tráfego no momento do acidente
”;
(IV)

que a presunção de culpa da colisão
traseira
é relativa;
(V)
“
Não foi demonstrada, com segurança, a relação direta entre os prejuízos alegados e a conduta do réu, sendo insuficiente a simples apresentação de orçamentos ou documentos unilaterais
”;
(VI)
que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do trânsito em julgado. Assim, pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 13022258), suscitando a preliminar de deserção do recurso por falta de preparo. No mérito, defendeu
o desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou a demanda regressiva alegando, em síntese, que mantinha contrato de seguro automóvel para o veículo Chevrolet Onix Hatch Lt 1.4 8v Flex, placas FBF5042. Em 18/09/2022, o veículo segurado, conduzido por Bruno Stefani de Camargo, envolveu-se em um acidente de trânsito.

Conforme narrado na petição inicial e no boletim de ocorrência (ID 13021865), enquanto o veículo segurado trafegava na Avenida Presidente Dutra, na altura do Km 167, em Jacareí/SP, e, ao perceber a brusca parada do trânsito à frente, conseguiu frear a tempo de evitar colisão com o veículo Citroen que o precedia. Contudo, o veículo ônibus, placas JCY9A09, de propriedade da LISTUR TURISMO LTDA. e conduzido por seu preposto, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a contento, colidindo com força na traseira do automóvel segurado e projetando-o contra o veículo da frente.

Em razão do acidente, o veículo segurado sofreu danos de grande monta, resultando na declaração de perda total. A seguradora apelada, em cumprimento às suas obrigações contratuais, indenizou o segurado no valor de R$ 55.264,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais). Após o pagamento, a seguradora assumiu a posse do "salvado", que foi vendido em leilão por R$ 6.534,00 (seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais). Assim, o prejuízo líquido suportado pela apelada foi de R$ 48.730,00 (quarenta e oito mil e setecentos e trinta reais), valor que busca reaver em regresso da causadora do dano.

A apelante,
LISTUR TURISMO LTDA
., devidamente citada,
e
mbora tenha havido uma tentativa de apresentação de contestação (ID 13022239), esta foi considerada intempestiva pela certidão de ID 13022243, o que culminou no reconhecimento de revelia.

A sentença julgou procedente a ação de regresso, reconhecendo a responsabilidade do preposto da ré em acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2022, que resultou na perda total do veículo segurado. Decretada a revelia, o juízo concluiu pelo direito da seguradora ao ressarcimento do valor pago
ao segurado
, abatido o montante obtido com a venda da sucata, fixando a condenação em R$ 48.301,55, corrigidos pela Taxa Selic desde o pagamento da indenização, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação

Pois bem
.
Inicialmente, nota-se que
a
apelante argumenta que a revelia, mesmo reconhecida em primeiro grau, não implica em procedência automática da pretensão autoral, invocando a natureza relativa da presunção de veracidade dos fatos alegados.

Conforme acertadamente ponderado pela sentença, a revelia efetivamente ocorreu no presente caso, visto que a requerida, devidamente citada (ID 13022235), deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua defesa, conforme certificado sob ID 13022237. A petição intitulada “Contestação” apresentada pela LISTUR TURISMO LTDA. (ID 13022239) foi explicitamente declarada intempestiva, consolidando o estado de revelia.

O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.
E
ssa presunção de veracidade é
juris tantum
, ou seja, relativa
1
. Isso significa que a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois o juiz deve analisar o conjunto probatório e as circunstâncias do caso para formar seu convencimento. Contudo, a relativização da presunção exige que o réu, mesmo revel, intervenha no processo em momento oportuno e traga elementos que possam infirmar as alegações do autor, ou que o próprio acervo probatório da parte autora seja insuficiente para demonstrar o direito alegado.

A pretensão da apelante, manifestada em sede recursal, de que o simples comparecimento posterior com advogado demonstra interesse na ampla defesa e contraditório, não é suficiente para afastar os efeitos da revelia no que tange à presunção dos fatos. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi-lhe assegurado desde a citação, com a oportunidade de apresentar sua defesa em primeiro grau. A inércia no momento oportuno implica nas consequências processuais previstas em lei, que são justamente a presunção de veracidade.

Outrossim, os fatos narrados na petição inicial encontram-se solidamente corroborados pelos documentos acostados, os quais demonstram a verossimilhança das alegações e atendem ao ônus probatório que incumbia à parte requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A seguradora apelada instruiu
o processo com
o
Contrato de Seguro
(ID 13021864), cuja apólice nº 0531.75.3659968, com vigência de 17/12/2021 a 17/12/2022, demonstra a relação securitária abrangendo o veículo Chevrolet Onix Hatch Lt 1.4 8v Flex, placas FBF-5042. Este documento é fundamental para comprovar a legitimidade ativa da seguradora, uma vez que a sub-rogação pressupõe a existência e validade do contrato de seguro. A apólice detalha, inclusive, as coberturas e os valores assegurados, estabelecendo o limite da indenização no percentual de 100% do valor do veículo referência na Tabela Fipe, conforme modalidade "Valor de Mercado" (ID 13021864, pág. 6).

Em seguida, o
Boletim de Ocorrência
(ID 13021865),
detalha a
dinâmica
do acidente, na qual o condutor do veículo segurado aduz que
“
Trafegava na faixa da esquerda pela Rodovia Presidente Dutra próximo a Jacareí Sentindo Atibaia/SP. Ao detectar manobras bruscas (troca de faixa e frenagem brusca) entre os veículos Honda e Onix, rapidamente liguei o pisca alerta para sinalização de perigo/riscos a frente e iniciei a frenagem, conseguindo frear e evitar o contato com o veículo a minha frente (CITROEN). Após segundos, o ônibus da companhia LISTUR, não conseguindo frear, veio a colidir com força na traseira do meu veículo, empurrando-o até colidir com o veículo a frente.
” (ID 13021865). Essa narrativa, que não foi contraditada pela recorrente, atribui de forma clara a responsabilidade pelo segundo impacto – o que causou maiores danos ao veículo segurado – ao ônibus da apelante, caracterizando a colisão traseira do preposto.

Importa destacar que, em casos de colisão traseira, a jurisprudência reconhece a existência de presunção relativa (juris tantum) de culpa do condutor do veículo que trafega atrás, em razão do dever legal de manter distância de segurança, conforme expressamente previsto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Trata-se de presunção que admite prova em sentido contrário, incumbindo à parte ré demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL
– DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios .
2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146655720178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024).

A apelante, em suas razões, não negou expressamente a participação de seu veículo no acidente de trânsito, limitando-se a questionar, de forma indireta, a presunção de culpa de quem colide na traseira, ao afirmar que “
a jurisprudência é clara ao indicar que a presunção de culpa é relativa, podendo ser afastada mediante provas
”. Acrescentou, ainda, a hipótese de condições adversas na via, de culpa concorrente ou de terceiros (frenagem brusca do segurado), bem como a ausência de laudo técnico conclusivo.

Tais alegações, todavia, carecem de qualquer suporte probatório nos autos e, ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia, somada ao boletim de ocorrência e ao aviso de sinistro, confirma que o preposto da apelante foi o causador da colisão traseira. Assim, ao permanecer revel e não produzir prova em sentido contrário, a apelante deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).
Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. REVELIA.
INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA .
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART . 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO .
1.
Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.?
2 . Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora se sub-roga no direito do segurado, consoante prescreve o artigo 786, do Código Civil, bem assim o Enunciado de Súmula nº 188 do e. STF .
4. Dispõe o art. 29, II, do CTB que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo. 5 . Há presunção de culpa do motorista quando este colide na parte traseira do veículo que se encontra na sua frente. 6. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o condutor do veículo que colidiu com a traseira do

veículo segurado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fim de elidir a presunção de culpa
. 7 . Demonstrada a conduta culposa do réu, cabível a condenação para ressarcir o prejuízo material da seguradora devidamente comprovado nos autos. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07110525020238070009 1927138, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

Os documentos juntados pela seguradora corroboram de forma robustas suas alegações. As fotografias (ID 13021867) evidenciam os danos severos no veículo segurado, tanto na parte traseira quanto dianteira. O orçamento de reparo (ID 13021868), elaborado pela oficina “4x4 Mecânica e Funil”, estimou os custos em R$ 49.629,51, valor que revela a inviabilidade econômica do conserto. A Tabela Fipe (ID 13021870) fixou o valor de mercado do automóvel em R$ 55.264,00, servindo de base para o cálculo da indenização. O comprovante de pagamento (ID 13021871) demonstra o efetivo desembolso de R$ 54.835,55 em 28/09/2022, deduzindo-se corretamente o montante de R$ 428,45 referente a parcelas do prêmio de seguro. Por fim, a nota fiscal da venda d
o automóvel
(ID 13021872) e o DUT (ID 13021873) comprovam a alienação da sucata por R$ 6.534,00, valor igualmente deduzido, resultando no quantum final de R$ 48.301,55, conforme fixado na sentença.

Esse conjunto probatório demonstra, de maneira inequívoca, a ocorrência do sinistro, a responsabilidade da apelante e o prejuízo líquido suportado pela seguradora. Ao não impugnar tais elementos no momento oportuno, a apelante possibilitou que a presunção de veracidade decorrente da revelia se somasse à consistência das provas produzidas, conferindo plena plausibilidade ao direito de regresso.

O artigo 786 do Código Civil assegura expressamente a sub-rogação da seguradora:
“
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 188 do STF dispõe: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

A ação regressiva, portanto, visa recompor o patrimônio da seguradora, legitimamente sub-rogada nos direitos do segurado. A alegação da apelante de que a apelada não comprovou a proporcionalidade dos valores (ID 13022252, p. 4) não procede, haja vista que foram apresentados o laudo de perda total (ID 13021869), a Tabela Fipe, o comprovante de pagamento e a nota fiscal da venda
da sucata
, os quais demonstram, de forma clara e irrefutável, o valor efetivamente despendido e o prejuízo líquido objeto do pedido.

Quanto à impugnação da forma e do termo inicial dos consectários legais, a tese da apelante de que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária somente após o trânsito em julgado não se sustenta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações regressivas propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial da atualização deve ser a data do efetivo desembolso da indenização, incidindo exclusivamente a taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, conforme fixado na sentença. Confira-se:

[...] 4. Ademais, cumpre ressaltar que o
entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. [...] 4) Em relação ao índice de correção monetária,
prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, o entendimento que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC.
[...] (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022734-51.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 05/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do
recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (
dez
por cento) para 12% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no AREsp: 1328873/RJ, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.